Tribunal: STF
Processo: RE 1404697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI – OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ – HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - O direito à equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 



    II - No entanto, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020. 



    III - Logo, a parte autora faz jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. 



    IV - Atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. 



    V - Fixação dos honorários somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida. 



    VI - Conhece-se e dá-se provimento ao presente recurso”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da autora às diferenças salariais decorrente da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS, violou o art. 37, XIII, da CF/1988, a SV 37, a Súmula 339/STF e o Tema 1126 desta CORTE.



    Para tanto, afirma que (Vol. 13, fl. 10):



    “O acórdão ora impugnado entendeu que o reconhecimento do direito dos autores à equiparação salarial não implica violação ao art. 37, XIII, CF e à Súmula Vinculante n. 37, pois não realizado com base no princípio da isonomia, posto que a equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior limita-se à correção de distorções existentes na Lei n. 3.687/2009 já que o direito à equiparação salarial foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016. 



    Consta ainda da fundamentação do acórdão, que diante do reconhecimento da equiparação salarial, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos por meio da Lei n. 3.687/2009, quando a divergência dos vencimentos teve início. 



    ]Ocorre que, não obstante a conclusão encontrada pelo acórdão recorrido, deve ser rechaçada a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, haja vista estar em manifesta contrariedade ao inciso XIII do art. 37 da CF/88” (Vol. 13, fl. 10).



    Pondera que “não ser possível, por via judicial, estender ou determinar inclusão em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgados a determinados servidores” (Vol. 13, fl. 11), além do que “não é possível ao Poder Judiciário conceder equiparação salarial sob o fundamento de isonomia” (Vol. 13, fl. 12). 



    Aduz ser inadmissível a referida equiparação, pois “não se trata dos mesmos cargos, cargo de Analista Judiciário área fim; e cargo de Técnico de Nível Superior. Não há similitude de atribuições” (Vol. 13, fl. 15).



    Determinado o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 9, fl. 6), o Tribunal de origem modificou a sentença e deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte ora recorrida, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 18; e Vol. 15, fl. 1):



    “EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA FINS DE REANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, CPC – DECLARAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TEMA 1126/STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA CONDENAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I. Ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, o STF firmou tese no Tema 1126, no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." 



    II. À luz desse posicionamento, a retratação é medida que se impõe para o fim de se conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação da parte Autora, nos termos do que ficou decidido pelo STF - Tema 1126, afastada a condenação referente ao período ANTERIOR à Lei n. 4.834/2016. Fica mantida a condenação em relação ao período POSTERIOR. 



    III. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais deverão ser rateados entre as partes no percentual de 50%, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º). 



    IV. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1126/RG (Vol. 17).



    Interposto Agravo Interno pelo ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (Vol. 19), o Tribunal de origem revogou a decisão agravada e admitiu o Recurso Extraordinário, remetendo os autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 21).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta por DALVA MARIA MARTINS MOREIRA para reformar a sentença de improcedência do pedido “declarando-se a equiparação salarial prevista na Lei 4.834/2016 entre os cargos de analista judiciário (área fim) e técnico de nível superior. Consequentemente, condena-se o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, com efeitos retroativos, contados do ajuizamento da ação (25.03.2019), limitados ao prazo de 5 (cinco) anos” (Vol. 8, fl. 9).



    Em Juízo de retratação, o Tribunal de origem, adequando-se ao Tema 1126/RG, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, nos seguintes termos (Vol. 15, fl. 3):



    “Trata-se de nova análise do Recurso de Apelação, conforme determinação da Vice-Presidência em atenção ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, com o retorno dos autos a esta Câmara Cível para reexame da questão à luz do Tema 1.126 do STJ. 



    Com efeito, ao julgar o ARE n. 1.278.713/MS, o Supremo Tribunal Federal através do Tema 1.126 firmou a seguinte tese: 



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." destaca-se.



    Vale observar que opostos embargos de declaração à Suprema Corte, alegou-se omissão quanto ao período posterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, contudo, o recurso foi desprovido por unanimidade ao fundamento de que inexistiria vícios a justificar a oposição dos declaratórios. 



    De fato, pela redação da tese supracitada, não restam dúvidas de que a ofensa à Súmula Vinculante 37 ficou limitada ao período anterior à publicação da Lei Estadual 4.834/2016. 



    E nem poderia ser diferente, uma vez que, com a publicação da Lei 4.834/2016, a partir de 01/01/2016 o Analista Judiciário teve assegurado o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior. Firmada essa premissa, no caso em tela, ao ingressar com a presente demanda a Autora expressamente consignou e requereu (f. 10): 



    Seja julgado procedente o pedido da requerente para que seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação; - destacado. 



    Considerando-se que a distribuição do feito se deu em 15/03/2019, e ainda, levando-se em conta a prescrição quinquenal, a rigor, o pedido também abrangeu período após 01/01/2016, quando houve a publicação da Lei 4.834/2016. 



    Assim, como a presente reanálise nos termos do art. 1.030, II, do CPC, encontra-se limitada ao Tema 1.126 do STF, o qual tratou especificamente da Súmula Vinculante nº 37, a Apelação interposta há que ser julgada parcialmente procedente, ficando afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016 e, por consequência, mantida a condenação em relação ao período compreendido após 1º/1/2016”.



    No julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Logo, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE sedimentada no Tema 1126/RG.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente